Tribunal: STF
Processo: RE 100128
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
CONSTRUÇÃO CIVIL.
INCORPORAÇÃO.
"REBUS SIC STANTIBUS".
ALCANCE DO ART-1.092 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART-43-VI DA LEI 4.591/64.
I. OS LIMITES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTAM CRITICA A
DECISÃO QUE, ANTE O EXAME DE FATOS E CIRCUNSTANCIAS, ENTENDE
IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO "REBUS SIC STANTIBUS" PELO
CONSTRUTOR.
II.OS CONTRATOS BILATERAIS A QUE SE REFERE O ART-1.092 DO CÓDIGO
CIVIL SÃO AQUELES EM QUE SE PODE HARMONIZAR A CRONOLGIA DOS ENCARGOS
DE UMA E OUTRA DAS PARTES. A NORMA NÃO PRETENDE FRUSTRAR A
INICIATIVA RECLAMATORIA DA PARTE QUE, EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES -
EMBORA NÃO AS TENHA AINDA EXAURIDO POR INTEIRO -, VE DESCURAR A
OUTRA PARTE DE QUANTO LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO CRONOGRAMA
CONTRATUAL.
III.O ART-43-VI DA LEI DE CONDOMINIO E INCORPORAÇÕES VISA A
PROPORCIONAR AO INCORPORADOR, SEM PREJUIZO PARA OS ADQUIRENTES,
OPORTUNIDADE DE PREVENIR A CONFIGURAÇÃO DE SUA INADIMPLENCIA. ESSE
DISPOSITIVO NÃO DIZ RESPEITO A SITUAÇÕES EM QUE, LARGAMENTE
ULTRAPASSADO O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL, DEVE-SE ENTENDER ABERTA
AOS COMPRADORES, MESMO DEPOIS DA EDIÇÃO DA LEI 4.591, A PERSPECTIVA
DE PEDIR EM JUÍZO A RESCISAO DO CONTRATO.